Tribunal: TJSP
Processo: 1506680-73.2020.8.26.0050
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Embargos de Declaração – Nulidade do feito, desde a sentença – Reconhecimento – Exame pericial das mídias digitais apreendidas solicitado tardiamente, após a prolação da sentença condenatória – Cerceamento de defesa configurado – Necessidade de aguardar a vinda do laudo para a retomada da instrução criminal e prolação de nova sentença – Máxima urgência já determinada nos autos da correição

Ementa:
Embargos de Declaração – Nulidade do feito, desde a sentença – Reconhecimento – Exame pericial das mídias digitais apreendidas solicitado tardiamente, após a prolação da sentença condenatória – Cerceamento de defesa configurado – Necessidade de aguardar a vinda do laudo para a retomada da instrução criminal e prolação de nova sentença – Máxima urgência já determinada nos autos da correição parcial – Embargos de Declaração acolhidos.